Tribunal: TJDFT
Processo: 0739393-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739393-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GLAUCIA MARINHO BERQUO RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. É o breve o relatório. Imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decidas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se os autos à origem. Brasília, 10 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal